Tribunal: TJDFT
Processo: 0708427-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO. DECRETO No 11.846/2023. REQUISITOS. FALTA GRAVE. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME ABERTO. NOVO CRIME. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO CAUTELAR. INTERRUPÇÃO DO REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto fundamentado no Decreto no 11.846/2023, sob o argumento de que o agravante não estava em cumprimento de pena no regime aberto na data de 25 de dezembro de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão em flagrante, convertida em cautelar do agravante, ocorrida em 08/09/2022, interrompeu o cumprimento da pena no regime aberto, impedindo a concessão do indulto previsto no Decreto no 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Decreto no 11.846/2023 prevê, em seu artigo 2o, inciso XIV, a concessão do indulto para apenados que estivessem em regime aberto ou livramento condicional na data de 25 de dezembro de 2023, desde que preenchidos os demais requisitos.
4. Nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal (LEP), a prática de crime doloso no curso da execução penal configura falta grave e enseja a regressão do regime prisional, conforme artigo 118, inciso I, da mesma legislação.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 526, estabelece que o reconhecimento de falta grave decorrente de crime doloso independe do trânsito em julgado da condenação penal.
6. N A última falta grave praticada pelo agravante ocorreu em 08/09/2022, dentro do período impeditivo de doze meses estabelecido pelo artigo 6o do Decreto no 11.846/2023.
7. A interpretação de que o agravante estaria simultaneamente sob prisão cautelar e em regime aberto desvirtua a finalidade do indulto, que pressupõe um estado de quase-liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão cautelar imposta a apenado em cumprimento de pena no regime aberto interrompe a fruição desse regime para efeitos de concessão de indulto.
2. O cometimento de falta grave no período impeditivo previsto no decreto presidencial afasta o direito ao indulto, independentemente do trânsito em julgado da nova condenação penal.
3. A finalidade do indulto concedido nos termos do art. 2o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023, exige que o apenado esteja em situação de quase-liberdade, o que não se compatibiliza com a imposição de prisão cautelar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84; CP, art. 107; LEP, arts. 52 e 118, I; Decreto no 11.846/2023, arts. 2o, XIV, e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 526.